Tribunal: TJES
Processo: 5000314-87.2020.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000314-87.2020.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSALINDA ANHOLZ HAPKE
RECORRIDO: IDALSIJA THOM ABELDT e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR FUNCIONÁRIA DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA PROVA A SER PRODUZIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL APROFUNDADA PARA A ELUCIDAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E EVENTUAL QUITAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO COMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO (ART. 51, II, LEI 9.099/1995). INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/1995).

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial diante da necessidade de perícia contábil complexa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a controvérsia demanda prova pericial de elevada complexidade, incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais, o que justificaria a extinção do feito.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A controvérsia envolve múltiplos empréstimos consignados, destinação de valores e suposta quitação de débitos bancários.
04. A análise da origem e destinação dos recursos exige perícia contábil minuciosa, incompatível com o procedimento célere do microssistema dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995, art. 51, II).
05. A extinção não configura cerceamento de defesa, preservando-se à parte autora o direito de ajuizar a demanda na Justiça Comum.
06. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08. Tese de julgamento:
“1. A necessidade de perícia contábil complexa para a apuração da destinação de valores decorrentes de empréstimos consignados afasta a competência do Juizado Especial Cível.
2. A extinção do processo sem resolução do mérito, em tais hipóteses, não configura cerceamento de defesa, sendo possível o ajuizamento da ação perante a Justiça Comum.
3. A sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 1º, III e 5º, XXXV e LV; Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 51, II e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000314-87.2020.8.08.0056

RECORRENTE:
ROSALINDA ANHOLZ HAPKE

RECORRIDOS:
IDALSIJA THOM ABELDT, REDE AUTORIZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
MARCELO SOARES GOMES

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR FUNCIONÁRIA DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA PROVA A SER PRODUZIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL APROFUNDADA PARA A ELUCIDAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E EVENTUAL QUITAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO COMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO (ART. 51, II, LEI 9.099/1995). INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/1995).

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial diante da necessidade de perícia contábil complexa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a controvérsia demanda prova pericial de elevada complexidade, incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais, o que justificaria a extinção do feito.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A controvérsia envolve múltiplos empréstimos consignados, destinação de valores e suposta quitação de débitos bancários.
04. A análise da origem e destinação dos recursos exige perícia contábil minuciosa, incompatível com o procedimento célere do microssistema dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995, art. 51, II).
05. A extinção não configura cerceamento de defesa, preservando-se à parte autora o direito de ajuizar a demanda na Justiça Comum.
06. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08. Tese de julgamento:
“1. A necessidade de perícia contábil complexa para a apuração da destinação de valores decorrentes de empréstimos consignados afasta a competência do Juizado Especial Cível.
2. A extinção do processo sem resolução do mérito, em tais hipóteses, não configura cerceamento de defesa, sendo possível o ajuizamento da ação perante a Justiça Comum.
3. A sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 1º, III e 5º, XXXV e LV; Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 51, II e 55.

RELATÓRIO

A autora, ora recorrente, narrou em sua petição inicial ter firmado um empréstimo bancário consignado no dia 1º/11/2019, por intermédio da empresa Rede Autoriza Soluções Financeiras, no valor de R$ 5.191,51 (cinco mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e um centavos), com prestações mensais de R$ 145,30 (cento e quarenta e cinco reais e trinta centavos), tendo sacado o montante no mesmo dia. Alegou que, ainda na mesma data, a funcionária da referida empresa, Idalsija Thom Abeldt Braun, ora recorrida, a persuadiu a realizar um segundo empréstimo, no valor de R$ 5.505,57 (cinco mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Após o saque deste segundo valor, a recorrida teria solicitado que a recorrente sacasse R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) e lhe entregasse R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em um envelope, sob o pretexto de que o dinheiro seria utilizado para quitar um suposto débito da recorrente junto ao Banco Bradesco.

A recorrente afirmou ter efetuado o saque e entregado o envelope com o dinheiro à recorrida, percebendo posteriormente que o alegado débito com o Banco Bradesco nunca existiu, configurando, em sua visão, a apropriação indevida dos valores pela funcionária.

Diante disso, requereu a restituição do dano material no valor de R$ 10.461,60 (dez mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos) e a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14776418) declarou a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em razão da complexidade da prova a ser produzida, que demandaria uma perícia contábil aprofundada para o deslinde da controvérsia.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 14776420), no qual reiterou os fatos alegados na inicial e impugnou a sentença, sustentando, em suma, a existência de provas robustas nos autos suficientes para o julgamento da causa, que teriam sido ignoradas pelo juízo de primeiro grau. Requereu o recebimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente procedente a ação, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 14776425), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia fática estabelecida nos autos, que envolve a destinação de valores decorrentes de múltiplos empréstimos consignados e a alegada quitação de dívidas preexistentes junto a diversas instituições financeiras, exige, para sua completa elucidação, uma investigação contábil aprofundada.

A análise da origem dos recursos, a identificação precisa de quais dívidas foram eventualmente quitadas, a verificação dos métodos de pagamento e a rastreabilidade das diversas movimentações financeiras da recorrente, confrontando as narrativas das partes com os extratos bancários e históricos de crédito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demanda um exame pericial complexo que transborda a cognição sumária e a informalidade características dos Juizados Especiais Cíveis.

As provas documentais acostadas aos autos, bem como as imagens de segurança, embora forneçam indícios da entrega do numerário, não se mostram unívocas para dirimir, de forma conclusiva, a intrincada questão da efetiva destinação final dos valores sem uma análise técnica especializada que compare todos os contratos e lançamentos financeiros da recorrente.

A jurisprudência pátria, ao admitir a possibilidade de prova pericial nos Juizados Especiais, o faz com a ressalva de que esta não deve ser de tal complexidade que descaracterize o rito célere e simplificado estabelecido pela Lei nº 9.099/1995.

No caso concreto, a amplitude e a minúcia da investigação contábil necessária, conforme explicitado na sentença de primeiro grau, configuram uma perícia de natureza complexa, incompatível com os princípios orientadores do microssistema dos Juizados Especiais.

Dessa forma, coaduno com a conclusão adotada pelo juiz sentenciante, ao fundamentar que:

“(...) observo que a parte autora possui diversos empréstimos junto ao Banco Bradesco (id. 48253435 - Pág. 1-6). É preciso saber quais empréstimos junto ao Banco Bradesco existiam à época, qual deixou de existir em razão de pagamento após o evento aqui debatido e se esse pagamento foi realizado com os recursos que a parte autora afirma ter entregue à requerida para essa finalidade ou se foi pago mediante desconto em folha dos proventos de sua aposentadoria ou de outra forma (id. 48253435 - Pág. 1-6).

O acesso à Justiça pressupõe uma tutela jurisdicional ampla e completa, que resolva suficientemente o mérito, sobretudo quando são delicadas as circunstâncias subjacentes à questão principal, a saber, eventual prática de crime supostamente realizado pela requerida (CF/88, art. 5º, inc. XXXV).

O devido processo legal é uma garantia fundamental do indivíduo, cujo desrespeito afrontaria o Estado Democrático de Direito e a dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, inc. III, art. 5º, inc. LV).

A necessidade de uma análise pormenorizada das contas da parte autora exige uma perícia contábil segura e complexa que escapa da competência do Juizado Especial Cível, sendo certo que a inquirição de técnico não é suficiente para a produção de prova que o caso exige, já que será necessário
revisitar
as contas da autora, identificar os empréstimos do banco do Bradesco, contemporâneos ao caso em questão, para saber como eles foram pagos, se através dos descontos de aposentadoria, de outros recursos ou do dinheiro que a autora alega que entregou para a requerida ou se não houve pagamento algum.

Por fim, no caso, inexiste decisão surpresa, pois a necessidade de perícia complexa e a sua incompatibilidade com a sistemática dos Juizados Especiais já foi objeto de manifestação, conforme citado, contudo, ainda que assim não fosse, a extinção do processo sem resolução do mérito, nesta hipótese, independe de prévia intimação da parte (Lei 9.099/1995, art. 51, inc. II, §1º).”

A extinção do processo sem resolução do mérito, neste particular contexto, não se traduz em cerceamento de defesa, mas sim no reconhecimento da inadequação do rito especial para a causa, resguardando à parte a prerrogativa de buscar a tutela jurisdicional na via ordinária, onde a produção da prova técnica indispensável é plenamente viável, sem as restrições impostas aos Juizados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)